Tribunal: TJDFT
Processo: 0723548-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação, com pedido de efeito suspensivo, reclassificado como reclamação, interposto por SARA RODRIGUES SILVA, via advogados constituídos, em face de decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que revogou medidas protetivas anteriormente concedidas em benefício da recorrente. Alega, em síntese, que as medidas protetivas requeridas são necessárias para resguardo de sua integridade física, bem como da filha comum do ex-casal, menor de idade. Sustenta que o afastamento do ofensor do convívio familiar é medida que se impõe, uma vez que perfeitamente demonstrada a agressão constante que a vítima vem sofrendo e os riscos de danos irreparáveis à sua integridade emocional e física. Pede, então, liminarmente, o restabelecimento das medidas protetivas revogadas. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. Decido. Recebo a apelação como reclamação, aplicando-se, à hipótese, o princípio da fungibilidade. Quanto ao pedido liminar, não vislumbro presentes seus requisitos permissivos, a saber: relevância dos fundamentos e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 235, do RITJDFT. Com efeito, a decisão recorrida repousa em fundamentação consistente, assentando, dentre outras ponderações, ser o comportamento da reclamante incompatível com a finalidade das medidas protetivas de urgência. Estes os fundamentos da decisão recorrida: (...) à luz das novas informações trazidas aos autos, entendo que as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas nos presentes autos não devem ser mantidas. Vale ressaltar que as medidas protetivas de urgência foram deferidas apenas com base no relato da ofendida, pois, em análise preliminar, as gravações por ela trazidas ao feito nada revelam quanto a prática de crime de ameaça pelo autuado. Cumpre reconhecer, portanto, que as medidas de proteção foram deferidas com base em elementos frágeis tão somente para resguardar a incolumidade física e psíquica da ofendida diante do quadro fático por ela relatado, em atenção ao princípio da precaução. Contudo, foram trazidos aos autos pela defesa do requerido novos elementos que evidenciam que a ofendida estaria agindo de modo a provocar e confrontar o autuado em redes sociais, comportamento que apresenta quadro fático que sensivelmente destoante daquele cenário fático relatado pela suposta vítima à polícia. Registre-se que perante a autoridade policial a ofendida alegou que teme por sua vida a ponto de contratar seguranças para ela e sua filha, pois estaria sendo ameaçada de morte pelo requerido. No entanto, há nos autos gravação de vídeo em que a ofendida insiste em ter uma espécie de debate com o acusado em transmissão ao vivo em rede social. Ao expor questões envolvendo o presente procedimento em rede social, inclusive ligando para advogada do requerido para chamá-lo para uma discussão em live de rede social, a vítima demonstra comportamento que em nada se assemelha ao de quem sente temor de um agressor de violência doméstica. Pode-se dizer que a requerente mais parece querer chamar atenção de seguidores com o presente procedimento ou com a situação por ela relatada do que pretende a proteção do estado para se manter afastada do requerido. Diante disso, verifico que as medidas protetivas de urgência, as quais haviam sido determinadas em caráter precário com base tão somente no frágil relato da ofendida, devem ser revogadas diante do quadro fático ora verificado, no qual a vítima posta vídeos em rede social provocando o autuado para que atenda o telefone e gera significativas dúvidas sobre a credibilidade de suas declarações. Ademais, a busca da vítima por contato com o autuado, ao que se deparou com divulgação de suas manifestações pela internet, tornam as medidas protetivas sem efeito na medida em que a vítima mesma, ao que se conclui, de certa forma cria situações conflituosas. Desta feita, INDEFIRO o requerimento formulado pela defesa do autuado para reconhecer litispendência nos presentes autos e DEFIRO o pleito do autaudo para REVOGAR as medidas protetivas anteriormente deferidas. Intimem-se. Esse o cenário, não vislumbro, nos limites dos autos, situação de risco concreto que justifique o restabelecimento liminar das medidas protetivas pleiteadas. Assim sendo, denego o pedido liminar. Intime-se a reclamante para que junte aos autos o comprovante de pagamento do preparo, no prazo de 02 dias, sob pena de extinção do feito. Solicitem-se informações. Após, intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar resposta, na forma Regimental. Em seguida, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado